Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSCELINA ROSA DE CASTRO SILVA - CPF: 178.889.641-68 (RECORRENTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESNECESSIDADE DE PERICIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO
IMPROVIDO O RECURSO DA PROMOVENTE.

1. Não vislumbro a incompetência dos Juizados Especiais em razão de suposta necessidade de pericia, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para sanar a controvérsia.

2. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição indébita e indenização por danos morais em que a Recorrente/Recorrida JUSCELINA ROSA DE CASTRO SILVA, objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Energisa em danos morais.

3. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da promovente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa

reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

4. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa a qual agiu no exercício regular de direito.

5. Ademais, verifico que em mesmo período em ano anterior que o consumo da promovente não sofreu elevada alteração, bem como o período questionado possui notória elevação de consumo pelo calor.

6. Sendo regular a cobrança, não há que se cogitar a ocorrência de repetição indébita, tampouco, danos morais indenizáveis, tendo em vista que a suspensão do serviço ocorreu em relação a fatura inadimplida.

7. Sentença reformada.

8.
Recursos conhecidos e da Energisa provido e da promovente improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição indébita e indenização por danos morais em que a Recorrente/Recorrida JUSCELINA ROSA DE CASTRO SILVA, objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Energisa em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento das leituras ocorrida em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020, a condenação em repetição indébita e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Já a Recorrente JUSCELINA ROSA DE CASTRO SILVA, pugna pela parcial reforma da sentença para que seja majorado o valor fixado a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, ambas as partes refutam as razões recursais, pleiteando pelos desprovimentos dos respectivos recursos e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020